Tribunal: TJES
Processo: 0023261-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos pelo Apelante. A sentença reconheceu a validade do título executivo extrajudicial e determinou o pagamento de aluguéis e encargos relativos ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel, após o término do prazo inicial do contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado após o término do prazo inicial constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) verificar se é devida a cobrança de aluguéis e encargos referentes ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel após o vencimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

4. O artigo 803, inciso I, do CPC, prevê a nulidade da execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que não se aplica ao caso, uma vez que há título executivo válido.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prorrogação por prazo indeterminado de contrato de locação não retira a eficácia do contrato como título executivo extrajudicial (AgInt no AgInt no AREsp 981.181/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/03/2017).

6. Na hipótese dos autos, o contrato de locação inicialmente firmado entre as partes, com vigência até 31/12/2016, foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/91, em razão da permanência do Apelante na posse do imóvel.

7. Restou incontroverso que o Município de Vila Velha permaneceu no imóvel até 19/10/2017, sendo devida a cobrança dos aluguéis e encargos durante esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não afasta sua validade como título executivo extrajudicial, desde que estejam presentes os requisitos de obrigação certa, líquida e exigível.

10. O ente público que permanece na posse de imóvel após o término do prazo contratual de locação deve responder pelo pagamento dos aluguéis e encargos correspondentes ao período de ocupação.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023261-26.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos pelo Apelante. A sentença reconheceu a validade do título executivo extrajudicial e determinou o pagamento de aluguéis e encargos relativos ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel, após o término do prazo inicial do contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado após o término do prazo inicial constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) verificar se é devida a cobrança de aluguéis e encargos referentes ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel após o vencimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

4. O artigo 803, inciso I, do CPC, prevê a nulidade da execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que não se aplica ao caso, uma vez que há título executivo válido.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prorrogação por prazo indeterminado de contrato de locação não retira a eficácia do contrato como título executivo extrajudicial (AgInt no AgInt no AREsp 981.181/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/03/2017).

6. Na hipótese dos autos, o contrato de locação inicialmente firmado entre as partes, com vigência até 31/12/2016, foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/91, em razão da permanência do Apelante na posse do imóvel.

7. Restou incontroverso que o Município de Vila Velha permaneceu no imóvel até 19/10/2017, sendo devida a cobrança dos aluguéis e encargos durante esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não afasta sua validade como título executivo extrajudicial, desde que estejam presentes os requisitos de obrigação certa, líquida e exigível.

10. O ente público que permanece na posse de imóvel após o término do prazo contratual de locação deve responder pelo pagamento dos aluguéis e encargos correspondentes ao período de ocupação.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023261-26.2019.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: ULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que rejeitou os “Embargos à Execução de Título Extrajudicial” opostos pelo Apelante em face da execução ajuizada em seu desfavor por ULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, reconhecendo como devido o pagamento de aluguéis e demais encargos relativos ao período posteriores ao fim do contrato em que o Município permaneceu na posse do imóvel.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES:
“(...) A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Pois bem.

A teor do que prevê o regramento previsto no artigo 783 do Código de Processo Civil, qualquer execução para cobrança de crédito deve se fundar em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

Nesses termos, de acordo com o que expressa o artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil, é considerada nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Convém destacar ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da natureza de direito privado do contrato de locação quando o locatário é o Poder Público, hipótese dos autos. Confira-se:

"(...) O negócio jurídico ora sob exame, locação de imóvel, é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição" (REsp 685.717/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010).

Como consequência, deve prevalecer o entendimento firmado na sentença apelada no sentido de que, findo o prazo de locação inicialmente previsto, em 31/12/2016, foi prorrogado automaticamente o contrato, o qual passou a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8245/91.

Ora, o exame dos autos evidencia que, de fato, o contrato locatício entabulado entre as partes possuía inicialmente a vigência de fevereiro de 2014 a 31.12.2016, sendo que, após tal período, a exequente/ apelada continuou na posse do imóvel, levando a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não retira sua eficácia como título executivo extrajudicial. Precedente. (...)
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 981.181/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 7/4/2017.)

Também nesse sentido:

Civil. Locação. Execução. Despesas extraordinárias de condomínio.Ônus do locador. Art. 22, X da lei nº 8.245/91. Norma cogente. Contrato prorrogado. Prazo indeterminado. Título executivo extrajudicial. Cobrança de parcelas já pagas. Reapreciação de provas. Súmula nº 07/stj.

(...)

- Inteligência do artigo 22, inciso X, da Lei nº 8.245/91 - A execução para cobrança de aluguéis e encargos locatícios deve fundar-se em contrato escrito, que constitui título executivo extrajudicial. (CPC, artigo 585) - É pacífico o pensamento construído no âmbito desta Corte no sentido de que, ainda que vencido o prazo locatício e prorrogado por tempo indeterminado, presume-se subsistente o contrato escrito nos termos anteriormente ajustados, constituindo título executivo extrajudicial adequado à embasar a cobrança dos valores locatícios. (...) (REsp n. 215.148/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 16/5/2000, DJ de 29/5/2000, p. 194.)

Assim, descabe falar em nulidade da execução intentada pelo ora Apelado para executar os valores de aluguéis não pagos pelo Ente Municipal após a prorrogação do contrato de locação até 19/10/2017.

Por derradeiro, vale destacar que restou incontroverso nos autos que o imóvel permaneceu ocupado até o dia 19/10/2017, uma vez que o Município Apelante não nega a ocupação do imóvel pelo prazo apontado pelo Exequente/ Apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões